Tribunal: TJPA
Processo: 0817153-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817153-41.2022.8.14.0401

APELANTE: JACIARA SILVA DIAS, THAIS RAQUEL SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, IV, DO CP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, IV, do CP), impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, sendo acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas nos autos, incluindo o auto de exibição e apreensão e o depoimento das testemunhas, corroboram a materialidade e autoria delitiva, não havendo dúvidas razoáveis a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas colhidas sob o contraditório, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, conforme jurisprudência do STJ.

5. A condenação não se baseia apenas em provas inquisitoriais, mas também em provas colhidas em juízo, o que é admitido pelo artigo 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando a palavra da vítima é corroborada por outras provas colhidas sob o contraditório."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art. 386, VII, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jaciara Silva Dias e Thais Raquel Souza, irresignadas com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que as condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (cf. ID 16226162).

Nas razões recursais,
a defesa requer a absolvição das apelantes por insuficiência de provas, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP (cf. ID 16226179).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 16226182).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18158167).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição das rés por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que as apelantes foram presas em flagrante na posse da quantia furtada, conforme consta o auto de exibição e apreensão de objeto presente na página 9 do ID 16226019, tendo a
res
sido devolvida à vítima (cf. auto de entrega constante na página 11 do ID 16226019). Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, os elementos informativos do inquérito policial, somados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são mais do que suficientes para a formação de um juízo positivo sobre a culpa do apelante. Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença (ID 16226162):

A vítima, JOSÉ CARLOS CALDAS afirmou que no dia da ocorrência do fato estava com sua esposa em uma barraca na Praça da República, localizada à Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, quando foi alertado por THIAGO GEORGES LOPES REIS, de que as acusadas haviam aberto sua pochete e subtraído o dinheiro. Ao verificar, percebeu que havia sumido a quantia de R$- 1.235,00[mil duzentos e trinta e cinco reais]. De imediato, a vítima e THIAGO saíram em perseguição as acusadas e as detiveram. Logo em seguida, acionaram a Guarda Municipal.

As testemunhas ROSIVALDO SANTOS CONCEIÇÃO e CARLOS ANDRÉ ANCELES MORAIS, guardas municipais, declararam que estavam de serviço no Posto Avançado, localizado na Praça da República, quando avistaram um tumulto, momento em que foram informados por populares que teria havido ocorrido um assalto. Esclareceram que após as acusadas terem sido contidas, foi encontrado com a acusada THAIS a quantia subtraída da vítima. Diante disso, foram conduzidas para a Seccional de São Brás para os procedimentos legais. O dinheiro recuperado foi devolvido à vítima, consoante Auto de Apreensão e Auto de Entrega.

À vista do excerto, constato que a vítima depôs em consonância com os termos da denúncia, não havendo razões para crer que ela, que não conhecia o apelante anteriormente, tivesse qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou que sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade.
Outrossim, os guardas municipais, que têm fé pública, confirmaram a apreensão do dinheiro com uma das apelantes.

Não bastasse isso, Thiago Georges Lopes Reis, testemunha ocular do crime, apesar de não ter sido ouvido em juízo, prestou declaração na fase inquisitorial nos seguintes termos (cf. página 8, do ID 16226019):

QUE, na data de hoje (11.09.2022) encontrava-se com sua esposa na Praça da República foi quando a autuada JACIARA embarrou em sua esposa e ao prestar atenção na mesma viu quando a vítima se encontrava em um abarraca olhando algumas coisas e foi quando a autuada THAIS encostou atras da vítima e abriu sua pochete sem perceber e tirou alguma coisa do mesmo e colocou no sutiã e logo em seguida a autuada THAIS fez sinal para JACIARA e rapidamente saíram do local e foi quando acionou a vítima sobre o ocorrido e esta informou que havia sido levado seu dinheiro, não informando o valor e ainda avistou as autuadas e rapidamente saíram atras das mesmas, sendo que conteve a autuada THAIS e pediu a mesma que tirasse o que havia colocado no sutiã tendo esta tirado um maço de dinheiro e foi quando conseguiu acionar os guardas municipais sobre o ocorrido estes saíram em perseguição a autuada JACIARA e foi havia sido contido pela vítima JOSE CARLOS: QUE, então vieram para esta seccional e foi contabilizado o valor de R$ 1.235,00 (*Hum mil e duzentos e trinta e cinco reais)pertencentes a vítima. E Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Trata-se de um importantíssimo elemento de convencimento. O artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais; no entanto, se essas provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Portanto, constato que os depoimentos apresentam uma forte convergência em aspectos centrais do caso, como o local do fato, a percepção do furto, a identificação e a perseguição das apelantes, bem como a participação da Guarda Municipal e a recuperação da res furtiva, não havendo como conferir crédito às negativas de autoria.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No tocante ao princípio do
in dubio pro reo
, cabe esclarecer que sua aplicação é restrita aos casos em que a dúvida é real e razoável, o que não se verifica no presente caso. As provas amealhadas no curso do processo estão devidamente concatenadas em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva das rés como incursas no crime de furto sofrido pelo ofendido, constituindo mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 29/11/2024